Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706610-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0705581-09.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido para tramitação de pedido de cumprimento de sentença de forma autônoma, nos seguintes termos (ID 225477451 na origem): Como é cediço, a distribuição do pedido de cumprimento de sentença de forma autônoma ocorria exclusivamente nos casos em que o processo cognitivo tramitava em meio físico. Tendo em vista que se trata feito originário que tramitou de forma eletrônica (0728926-09.2022.8.07.0001), e, não havendo circunstância a excepcionar tal regra, a fase de cumprimento de sentença deverá ser deflagrada nos próprios autos. Publicada a presente decisão, promova-se a baixa na distribuição e arquivem-se. O Agravante alega que ingressou com o cumprimento de sentença visando receber honorários sucumbenciais, processo no 0705581- 09.2025.8.07.0001, que foi distribuído por dependência aos autos principais. Afirma que a decisão não foi publicada, sendo que os autos foram imediatamente arquivados sem que o ora Agravante fosse intimado. Em seu entender, trata-se de uma tentativa de inclusive obstar que a matéria fosse trazida para revisão. O Agravante afirma que os honorários de sucumbência constituem um crédito autônomo do advogado, conforme o Art. 85, §14 do CPC, e possuem total independência da condenação principal estabelecida na ação de conhecimento. Além disso, afirma que inexiste previsão legal que impeça advogados ou sociedades de advogados de cobrarem os honorários de sucumbência em autos separados, alegando que a jurisprudência é pacífica e consolidada no sentido de entender que a execução dos honorários de sucumbência deve ocorrer conforme a conveniência do advogado, que pode optar por distribuí-los de forma autônoma. Além disso, o Agravante aduz ter apresentado todos os documentos necessários para a formação do cumprimento de sentença, sendo que buscou, de acordo com sua conveniência, simplificar e agilizar o processo, considerando que os autos principais já possuem milhares de páginas e incluem o cumprimento de sentença do montante principal, em vias de finalização. Invoca acórdãos do TJDFT e requer a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato processamento do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência no 0705581-09.2025.8.07.0001 de forma autônoma. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo foram recolhidas (ID 69130763). É o relatório. Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 69130763). Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso dos autos, não verifico, de plano, a presença concomitante dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Isso porque muito embora o Agravante tenha argumentado que inexiste vedação legal e que se trata de conveniência do advogado, o direito vindicado é controvertido, pois envolve, de um lado, a escolha do advogado e, de outro, a celeridade e a economia processual, ao se evitarem pluralidades de feitos em torno da execução. Compartilho julgado da 3a Turma, unânime, nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTOS APARTADOS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Malgrado o art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 preveja que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, atribuindo uma faculdade ao patrono, o art. 523 do CPC, editado muito tempo depois, é claro ao estabelecer que o cumprimento definitivo da sentença far-se-á por simples requerimento do exequente, e não mais por meio de autos apartados. 2. A execução dos honorários advocatícios de sucumbência nos próprios autos do cumprimento de sentença também se impõe em razão da necessidade de observância aos princípios da economia e da celeridade processual, uma vez que evita a multiplicação de processos e de atos processuais voltados à satisfação do crédito em execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1623987, 0714620-38.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2022, publicado no DJe: 20/10/2022.) [g.n.] Além disso, não se verifica perigo de dano imediato, até pelo objeto do pedido, que pode ser devidamente substituído pelo peticionamento nos mesmos autos. O Agravante não trouxe elementos outros para justificar o receio de gravame, sendo que a medida é meramente satisfativa e, de fato, confunde-se com o mérito do próprio agravo. Porém, como medida acautelatória do resultado útil do processo, a fim de se evitarem diligências inúteis diante da possibilidade de arquivamento do feito enquanto resta pendente o julgamento do processo, determino a suspensão do feito, nesse aspecto, na origem. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à concessão da tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência, determinando, contudo, o sobrestamento do feito na origem. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 18:42:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador